Tribunal: STF
Processo: ARE 1589252
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa é a seguinte (Doc. 22):

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DAS DEFESAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP). PEDIDO D E IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE A C O L H I D A . MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO CADAVÉRICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos réus contra a decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. 2.A Defesa alega a fragilidade do acervo probatório, composto basicamente de testemunhas não presenciais (por ouvi dizer).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os elementos colhidos em Juízo seriam suficientes para embasar a decisão de pronúncia e submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia exige a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, com fulcro no art. 413, do CPP, não podendo admitir a pronúncia dos réus, dada sua carga decisória, fundamentada em testemunhos indiretos e sem qualquer acervo probatório judicial que demonstrem indícios suficientes da autoria delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos conhecidos e providos. Tese de Julgamento: “1. O acervo probatório judicializado não traz segurança sobre os indícios mínimos da autoria delitiva, na medida em que a prova oral não indicou, minimamente, tampouco a prova técnica, os acusados como autores do crime de homicídio” Dispositivos relevantes citados: Arts. 121; § 2º, inciso IV, do CP; Arts. 413, 414, e 415 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 761872/RS – 5ª TURMA – Relator Ministro Ribeiro Dantas – Dje 17.03.2023; STJ, HC Nº 706.735/RS – 6ª TURMA – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – Dje 14/02/2023; TJSE, ACrim nº 2022100310034 – Relatora Desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos – Câmara Criminal - Julgado em 17.11.2021; TJSE – Acrim nº 202200315444 - Relator Desembargador Gilson Félix dos Santos – Câmara Criminal - Julgado em 14/02/2023.

Consta dos autos, em síntese, que os recorridos foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (Doc. 4).
Ao final do judicium accusationis, os réus foram impronunciados com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal (Doc. 22).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Sergipe interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal (Doc. 26)
Nas razões recursais, aduz que “o que está em debate neste recurso é a violação da competência do Tribunal do Júri para conhecimento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, disciplinado no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘’d’’, da Constituição Federal”.
Sustenta, ainda, que “na fase da pronúncia, não é dado substituir o Conselho de Sentença com um exame exauriente e definitivo da credibilidade das testemunhas, das contradições ou da robustez total do acervo probatório. Sua missão é filtrar acusações infundadas e garantir que apenas os casos com materialidade certa e autoria indiciária suficiente cheguem ao plenário.” 
Afirma, ainda, que “[a] prova testemunhal colhida é apta a lastrear a pronúncia: há notícia de testemunho ocular que situa os autores na cena e descreve a dinâmica dos fatos, além de referir a motivação e o contexto de violência correlato. 
Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário “reformando-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe por violar o dispositivo constitucional mencionado, de modo a restabelecer a pronúncia dos recorridos Anderson Barros dos Santos e Valdeir Barros dos Santos”.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 32).
No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dor referido óbice processual (Doc. 38).
É o relatório. Decido. 

Conforme narrado, insurge-se o Ministério Público contra acórdão do Tribunal de origem, na qual os acusados foram despronunciados, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, ante a ausência de justa causa, uma vez que as provas dos autos não são aptas a demonstrar indícios de autoria. 
Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.443-RG, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 154), fixou tese no sentido de que:

Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
III – Recurso extraordinário não provido.

No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para aferir a ausência de indícios mínimos da autoria delitiva (Doc. 22 -grifei):

Convém frisar que a decisão de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, já que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade (pela prescrição, por exemplo), poderá ser proposta nova denúncia, desde que surjam provas novas, na forma do parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal. 
Retomando o caso em tela, a materialidade delitiva é incontroversa, conforme se pode observar no laudo pericial cadavérico de fls. 20/26; e Laudo de Perícia em Local, de fls. 86/100, avistando como conclusão da causa mortis, o choque neurogênico, por meio de ação perfurocontundente, tendo como vítima ALISSON BISPO DOS SANTOS.
No tocante aos indícios de autoria delitiva, válida a transcrição dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos réus colhidos em juízo:
[…]
Analisando a prova testemunhal, arrolada pela Acusação, nota-se não haver elementos concretos para concluir pelo mínimo de indícios de autoria para atribuir aos réus, ora apelantes, como responsáveis, direto ou indireto, pelo crime de homicídio, que vitimou ALISSON BISPO DOS SANTOS. 
Conforme se observa de toda prova oral, a testemunha presente no momento do fato delituoso, AILTON CORDEIRO DÓRIA, afirmou não ter conseguido reconhecer os homens que entraram na casa, veja o trecho específico do depoimento:
[…]
Inclusive a referida testemunha é enfática ao afirmar não haver característica marcante para identificação dos acusados, e ainda ressaltou não saber como a polícia chegou à conclusão de quem seriam os autores do homicídio, assim narrando:
[...]
Importante destacar que às fls. 59 dos autos conta o Prontuário do Detento, correspondente ao réu ANDERSON DE BARROS DOS SANTOS, que não foi reconhecido pela testemunha acima referida, sendo certo que a citada testemunha se encontrava no local, no momento em que ocorreu o crime. 
A genitora da vítima, ouvida em Juízo, relatou não saber se o crime se deu por causa do tráfico de drogas, ressaltando ser um mistério para ela quem seriam os responsáveis pela morte de seu filho.
Outra testemunha ouvida em Juízo, ALDAIR BISPO DOS SANTOS, que estava presente no local no momento do crime, afirmou não conhecer o réu ANDERSON, e disse não ter visto os réus no momento da ação. Eis o teor da narrativa:
[...]
Já a testemunha ALLAN BISPO DOS SANTOS, informou que em conversa com seu irmão ALDAIR, este teria informado ter visto apenas um indivíduo que estava presente no momento do crime, porém não sabia dizer quem seria. Trago trecho do depoimento:
[...]
Ou seja, quase sem exceção, as testemunhas são uníssonas em declarar, que não conseguiriam identificar os autores do homicídio, havendo apenas uma única testemunha, GENALDO ALVES DOS ANJOS que afirmou, por ouvi dizer, que o acusado foi o autor do tipo penal em destaque. 
Cabe registrar que as testemunhas presentes no momento do fato criminoso, conforme se extrai dos depoimentos colhidos, não foram capazes de identificar os recorrentes como autores do homicídio, tendo apenas a testemunha GENALDO ALVES DOS ANJOS afirmado, por ouvi dizer, que o réu ANDERSON seria o responsável pelo assassinato. 
No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pela testemunha GENALDO ALVES DOS ANJOS, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para os réus como supostos autores do homicídio.
[...]
Ressalte-se, ainda, que, a prova técnica juntada aos autos às fls. 86/100, correspondente ao Laudo de Perícia em Local de Morte Violenta, ao chegar à conclusão quanto ao evento tratar-se de um homicídio, excluindo a possibilidade de evento acidental ou suicida, trouxe a dinâmica do crime, no entanto, não apontou um vestígio sequer, a exemplo de impressões digitais, que permitisse fazer a ligação entre as digitais e os autores do homicídio, ou seja, também a prova técnica não foi capaz de indicar os réus como autores do crime de morte. 
Assim, em comunhão com a alegação dos apelantes, entendo que o acervo probatório judicializado não traz segurança sobre os indícios mínimos da autoria delitiva, pois, como sobredito, a prova oral no processo não indica, minimamente, os apelantes como autores no crime em questão. 
Muito embora o estudo aprofundado da prova seja feita somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir a pronúncia dos réus, dada sua carga decisória, fundamentada em testemunhos indiretos e sem qualquer acervo probatório judicial que demonstrem indícios suficientes de autoria delitiva. 
Ademais, o estado de dúvida em que há uma predominância de provas na direção de não participação dos acusados no tipo penal em espécie impõe sua impronúncia, não impedindo a reabertura do processo em caso de provas novas, consoante a inteligência do parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVIII da Constituição Federal). 
De tal modo, a reforma decisão dos réus é medida que se impõe, estando prejudicada a análise das demais teses trazidas pelos recorrentes, em razão da conclusão deste Julgado pela impronúncia de ambos os acusados.

Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1465621 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 20/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 1444464 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/09/2023)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Decisão de impronúncia do acusado. Art. 414, caput, do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(ARE 1480091 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 17/06/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente